Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DEZ POR CENTO DO VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. VALOR RAZOÁVEL. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a verificar se o valor fixado em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa, é excessivo.

2. É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a equidade.

3. No entanto, verifica-se que os valores se afiguram razoáveis à demanda, segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quando se analisa o trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado.

4. Recurso conhecido e não provido.